Tribunal: STF
Processo: Rcl 48811
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.